Tribunal: TJDFT
Processo: 0010295-53.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010295-53.2016.8.07.0006 RECORRENTE: BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a “validade da cobrança de taxas de manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou administradora de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha aderido ao ato que instituiu o encargo”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidida no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Por outro lado, a turma julgadora concluiu que (ID 25693224): (...) O pagamento da taxa de condomínio pela apelante durante período anterior à inadimplência (id 19925030) prova que a ré aderiu à associação para se beneficiar dos serviços prestados, conservação e valorização do empreendimento, adesão para a qual não se faz necessária forma especial. (...) Dessa forma, se de condomínio efetivamente se tratasse, a obrigação de contribuir para as despesas comuns teria na própria lei a sua fonte imediata, além do caráter propter rem; tratando-se de associação, o dever contributivo deriva da voluntária sujeição de alguém ao corpo social e, consequentemente, às suas regras, ou do fato de que esteja se beneficiando das atividades associativas, hipótese esta que configuraria o vedado enriquecimento sem causa. Portanto, admite-se a cobrança de taxas para fazer face à despesas relativas à interesses comuns, sob pena de prestigiar-se o locupletamento ilícito, o que, a toda evidência, não é juridicamente tolerável. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031